Tribunal: TJBA
Processo: 0008552-97.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008552-97.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Manoel Santos Pereira

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PERÍODOS AQUISITIVOS DE 1970 A 1992. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL QUE SE CONFIGURA COM A PASSAGEM DO SERVIDOR PARA A INATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO NÃO GOZO POR CERTIDÃO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. NECESSIDADE DO SERVIÇO PRESUMIDA PELA NATUREZA DA ATIVIDADE E HIERARQUIA MILITAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO À INDENIZAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DE LEIS LIMITADORAS DE ACÚMULO DE FÉRIAS (LEI ESTADUAL Nº 6.932/1996) SOBRE DIREITOS CONSOLIDADOS SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR (LEI ESTADUAL Nº 3.933/1981). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE APLICADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1 – Inicialmente, o apelante sustenta que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 2004 para cobrar períodos que remontam à década de 1970. Todavia, a referida tese não merece acolhimento.

2 – As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do Artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Na hipótese vertente de pretensão indenizatória de férias não gozadas, o direito ao ressarcimento pecuniário apenas se torna exercitável com o rompimento do vínculo funcional ativo ou a passagem para a inatividade. Enquanto o militar permanece na ativa, existe a possibilidade teórica de fruição ou de contagem em dobro para fins de inatividade (conforme facultava a legislação pretérita). Portanto, a violação do direito (o não pagamento ou a impossibilidade definitiva de gozo) materializa-se apenas no ato da transferência para a reserva remunerada.

3 – Compulsando os autos, verifica-se que o apelado foi transferido para a reserva em novembro de 2000 (ID 92075474 e ID 92075475). Considerando que a ação foi protocolada em 23/01/2004 (ID 92075473), não houve o decurso do prazo quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo do Decreto nº 20.910/1932, fixou entendimento no sentido de que o termo a quo da prescrição para a referida indenização é o ato de aposentadoria.

4 – Destarte, rejeita-se a preliminar de prescrição.

5 – Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à verificação do direito de Policial Militar à indenização em pecúnia de períodos de férias não usufruídos durante a atividade, especificamente os ciclos de 1970 a 1992.

6 – In casu, constata-se que a Certidão exarada pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia (ID 92075475) é documento dotado de fé pública e comprova categoricamente que o apelado "não gozou férias" nos exercícios indicados. O argumento estatal no sentido de que não houve prova da "imperiosa necessidade do serviço" carece de lastro jurídico. A organização militar rege-se pelos princípios da hierarquia e disciplina, sendo o gozo de férias ato de conveniência da Administração, e não mera faculdade do subordinado. Se o militar não usufruiu do descanso anual e permaneceu em serviço, presume-se que o fez por ordem superior e interesse público, sob pena de se admitir que a própria Administração foi omissa na gestão de seu contingente.

7 – Outrossim, o Artigo 7º, § 1º, da Lei Estadual n.º 6.932/1996, vigente à época, estabelecia expressamente a obrigatoriedade de indenização das férias que, por necessidade imperiosa do serviço, não tenham sido gozadas. Este direito é reforçado pela Lei Estadual n.º 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), em seu Artigo 140, § 5º, que assegura ao Policial Militar, quando da transferência para a reserva, o direito à percepção da remuneração das férias cujo direito tenha adquirido e não usufruído.

8 – A recusa do Estado em indenizar o servidor pelo trabalho realizado em períodos em que deveria estar em descanso constitui flagrante violação ao princípio da moralidade administrativa e à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Ao aproveitar-se da força de trabalho do militar durante os 30 dias anuais destinados à recuperação física e mental, sem a contraprestação devida após a impossibilidade de gozo oportuno, o Estado locupleta-se indevidamente do esforço alheio.

9 – O apelante alega que a legislação veda o acúmulo de mais de dois períodos. No entanto, os períodos pleiteados pelo apelado (1970-1992) são regidos, em sua maioria, pela Lei Estadual n.º 3.933/1981 e legislações correlatas anteriores, que não impunham a restrição severa de perda do direito por acúmulo quando a culpa pela não fruição era da própria Administração. A limitação imposta pela Lei n.º 6.677/1994 (Estatuto do Servidor Civil) ou pela Lei n.º 6.932/1996 não pode retroagir para atingir direitos adquiridos em décadas anteriores sob a égide de normas que permitiam o cômputo e a acumulação.

10 – A proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, insculpida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), impede que novas restrições administrativas aniquilem períodos de férias já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor.

11 – Destaca-se ao final que o douto Magistrado de Primeiro Grau aplicou corretamente juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, em conformidade com a redação original do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Quanto à correção monetária, o termo inicial fixado na data da reserva (nascimento do direito ao recebimento em dinheiro) evita a corrosão do valor pela inflação, mantendo o poder de compra da verba indenizatória, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0008552-97.2004.8.05.0001, originária da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelado MANOEL SANTOS PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III